Tribunal: TJMT
Processo: 1009814-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004791-80.2021
AGRAVANTE: NICIA DA ROSA HAAS.
AGRAVADOS: ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – MULTIPLICIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM – POSSIBILIDADE – CONCURSO DE CREDORES – ANTERIORIDADE DA CONSTRIÇÃO E DIREITO DE PREFERÊNCIA – DÚVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Por expressa disposição do art. 797, parágrafo único do CPC, torna-se possível que diferentes penhoras recaiam sobre o mesmo bem, devendo ser averiguados, a posteriori, os títulos de preferência que detém cada um dos credores em concurso.
No caso dos autos, ainda que penhora anterior tenha sido lançada sobre créditos que o Agravado tem a receber em outro processo, é de se considerar que a constrição determinada nestes autos deve persistir pelo menos até a averiguação da existência de eventuais preferências, o que poderá ser objeto de procedimento específico.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICIA DA ROSA HAAS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 800-59.2016.8.11.0010, indeferiu a instauração do Concurso Singular de Credores.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- foi contratada pela de Créditos e Ativos Ltda para prestação dos serviços advocatícios junto aos processos no 800-59.2016.811.0010 (código 76012 código 76019), ambos em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, Mato Grosso, consoante se infere da Cláusula 1a, do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em anexo (Doc. 01). foi contratada pela Âncora para prestação dos serviços código 76012) e 806- a 1a Vara Cível da se infere da Cláusula 1a, do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos;
- os honorários advocatícios contratuais foram firmados no valor de R$ 300.000,00, com vencimento no após o levantamento do saldo da arrematação ocorrida no processo de origem, qual seja, autos no 800-59.2016.811.0010, nos termos da Cláusula 6a, do referido contrato;
- os valores provenientes da referida arrematação foram parcialmente levantados pela Âncora Recuperadora no dia 13 de março de 2020, conforme se depreende da decisão proferida no processo de origem e do alvará de transferência eletrônica n. 595761-3, ambos em anexo, entretanto, até a presente data os honorários advocatícios contratuais não foram pagos;
- foi verificada a existência de um saldo remanescente do produto da arrematação no valor de R$ 393.591,07, conforme faz prova o extrato emitido em 20/10/2020;
- ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 2948- 84.2020.8.11.0010, também distribuída ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, requerendo a penhora do crédito da Âncora constante na conta judicial vinculada ao processo de origem, que restou deferida pela Magistrada a quo;
- na data de 01/03/2021 foi efetivamente realizada a penhora no rosto dos autos de origem, no valor de R$ 435.528,79, para garantia do seu crédito;
- embora tenha removido o bem, não tem a pretensão de obstar o cumprimento da decisão judicial, devendo ser agendado dia e horário para a restituição, concedendo-se prazo para que possa proceder com a devolução do bem à Comarca;
- após a efetivação da penhora no rosto dos autos trabalhista da Agravante junto à empresa Âncora, a Magistrada de 1o determinou a anotação da penhora no rosto dos autos e a remessa de parte da quantia remanescente da arrematação para pagamento de crédito trabalhista do Grupo Naoum;
- que existiram outros requerimentos de reserva de crédito e de penhora no rosto dos autos:
15/04/2021 - o Juízo da Vara do Trabalho de Rio Verde - GO, por meio de ofício, requereu a reserva de crédito disponível nos autos de origem para a quitação do débito trabalhista constituído na RT 0001012-31. 011.5.18.0101 movida em desfavor de USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/S, MOUNIR NAOUM, WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, CONSTRUTORA AMÉRICA, IRMÃOS NAOUM LTDA, NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM E NAOUM TRANSPORTES;
16/04/2021 , o Juízo da Vara do Trabalho de Itumbiara - GO, por meio de ofício, requereu a penhora no rosto dos autos de origem para a garantia do débito trabalhista constituído na RT 0010221-53.2014.5.18.0122 de valores pertencentes a MOUNIR NAOUM (CPF 002.972.321-34) e LUCIA GOMES NAOUM (CPF 707.283.801-53) no valor de R$ 30.090,57 e pugnou para que fosse realizada a transferência imediata dos valores. Na data de 22/04/2021 fora deferida a anotação da respectiva penhora;
20/04/2021, o Juízo da Vara do Trabalho de Jaciara - MT, por meio de ofício oriundo do despacho nos autos da RT 727-51.2015.5.23.0071, solicitou informações acerca de existência de valores remanescentes nestes autos em favor de USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA e Outros;
- ao apreciar os pedidos, a Juíza de 1o proferiu decisão em 22/04/202 já determinando a anotação da penhora no rosto dos autos e remessa da quantia solicitada ao Juízo de Itumbiara - GO, sob o argumento de que a penhora já constava registrada na matrícula do imóvel, sem qualquer indicação do respectivo registro. Ademais, fez constar que deveriam ser oficiados os Juízos de Rio Verde – GO e Jaciara – MT;
- o saldo proveniente da arrematação do imóvel registrado na Matrícula R/20.220 do RGI de Jaciara – MT e ainda existente nos autos de origem pertence à empresa ÂNCORA RECUPERADORA DE CRÉDITO E ATIVOS LTDA, credora hipotecária, visto que a única penhora que recaía sobre o imóvel foi efetivada pelo Juízo Trabalhista de Jaciara, sendo a quantia de R$ 30 milhões transferida a este quando da venda do bem;
- é indevida a penhora no rosto dos autos do saldo do imóvel arrematado para pagamento de crédito trabalhista do Grupo Naoum, visto que a quantia remanescente só retornaria aos executados após a quitação integral do crédito da Âncora, o que ainda não ocorreu;
- não é cabível ao Juízo da execução de origem determinar a transferência pura e simples dos valores que foram penhorados (no caso, à Vara do Trabalho de Itumbiara – Goiás, com penhora no rosto dos autos somente em 22/04/2021), sendo necessária a instauração do concurso de credores, vez que constatada a existência de mais de uma penhora no rosto dos autos sobre o produto da arrematação;
- apresentou manifestação no Juízo a quo, esclarecendo que o saldo remanescente é da Âncora e, caso assim não se entendesse, requereu a instauração do concurso singular de credores para que o dinheiro depositado em juízo fosse distribuído e entregue consoante a ordem das prelações;
- a Magistrada a quo indeferiu a instauração do sob os fundamentos de que: 1) haviam penhoras trabalhistas registradas muito antes do seu crédito; 2) a Agravante não possuía qualquer penhora sobre o imóvel arrematado, não satisfazendo o requisito para o concurso de credores.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, aplicando-se a teoria da causa madura, a fim de determinar o pagamento do seu crédito, mediante a expedição de alvará eletrônico na conta bancária indicada, visto que o produto remanescente da arrematação pertence à Âncora, e a Agravante é sua única credora.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, não identifico uma expressa justificativa do juízo singular para a ordem de preferência mencionada pela Recorrente, o mesmo se diga quanto à desnecessidade de instauração do concurso de credores, considerando a disciplina normativa do art. 908 do Código de Processo Civil.
A penhora no rosto dos autos tem por fundamento o art. 860 do Código de Processo Civil, que permite a constrição de bens que poderão ser atribuídos ao devedor para o fim de satisfazer seus credores. Em sendo vários os credores, exsurge necessária a observância dos art. 908 e 909 do CPC, com a instauração do concurso singular ou especial de credores.
Todavia, segundo observo, isso não ocorreu, eis que a decisão recorrida limitou-se a fixar a preferência do crédito para o Juízo Trabalhista, sem se manifestar, mormente para refutar, a alegação de privilégio deduzida pelo Recorrente.
Dispõe o art. 908 do Código de processo Civil que “Havendo pluralidade de credores ou exequentes,” bem assim, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências assim que a distribuição entre os concorrentes, feita segundo a anterioridade de cada penhora, só ocorrerá se não houver título preferencial (§2°).
Deste modo, a fim de permitir a isonomia entre os exequentes, o regramento Processual Civil estabelece a necessidade de instauração do concurso especial ou singular de credores, abrindo-se-lhes, na forma do art. 909 do CPC, oportunidade para que demonstrem eventual direito de preferência ou anterioridade, quando só então poderá o juiz decidir. Justamente por isso é que a mera ordem de transferência do valor penhorado de uma conta judicial a outra não se mostra adequada.
Note-se que, nestes autos, tanto a Agravante quanto o Juízo do Trabalho, dão conta de que crédito é privilegiado decorrente de honorários advocatícios e de verba trabalhista, não havendo, contudo, qualquer manifestação da decisão recorrida especificamente quanto a este ponto.
Mesmo porque, conquanto o Código de Processo Civil não estabeleça regramento específico para o incidente em questão, impõe a necessidade de o juiz decidir apenas quando formuladas as pretensões dos credores relativamente a preferência e anterioridade.
Logo, por expressa disposição legal (art. 797, parágrafo único do CPC), é possível que diferentes penhoras recaiam sobre o mesmo bem, devendo ser averiguados, a posteriori, os títulos de preferência que detém cada um dos credores em concurso.
Assim, parece-me assistir razão à Agravante, ao menos quanto à necessidade de instauração do concurso de credores, antes de ser efetivamente transferido o numerário penhorado.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator